Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTANTIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. RECURSOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DEFESA COM BASE EM TODAS AS ALÍNEAS. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO RESTRITO AOS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da Defesa e do Assistente de Acusação, em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, "caput" e § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se decisão foi contrária à prova dos autos, especificamente quanto ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena.
III. Razões de decidir:
3. No procedimento do Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, em respeito ao enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas.
4. Os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação devem ser conhecidos nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
5. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas quanto à autoria e materialidade do delito, bem como afastaram a qualificadora do emprego de meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, amparados em elementos constantes dos autos.
8. As consequências dizem respeito ao impacto gerado pela conduta criminosa, abrangendo a extensão do dano causado à vítima ou à sociedade. Considerando-se que a vítima permaneceu incapacitada por mais de 30 (trinta) dias para suas atividades habituais, é adequada a valoração negativa das consequências do crime.
9. Conquanto se espere uma conduta irrepreensível por parte dos agentes públicos, especialmente aqueles ligados à segurança, as nuances do caso concreto, não configura culpabilidade exacerbada.
10. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
11. Ainda que o réu alegue que não tinha intenção de atingir a vítima, negando o crime doloso contra a vida, confirmou que portava a arma de fogo e que o disparo foi feito com ela, ainda que de forma acidental, logo deve ser reconhecida a atenuante pleiteada (confissão qualificada).
12. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. No caso, o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a vítima correu risco de morte e que “houve necessidade de intervenção cirúrgica para manutenção da vida”, logo, afigura-se correta a diminuição da pena no patamar mínimo legal.
13. Consoante recente entendimento exarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema n. 1068), “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.
IV. Dispositivo:
14. Recurso do Assistente de Acusação desprovido e parcialmente provido o recurso da Defesa.